Tribunal: TJSP
Processo: 2171087-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação de obrigação de fazer – Cobertura de procedimento cirúrgico em favor do autor para fins de tratamento cardiológico – Deferimento pelo Juízo de primeiro grau - Proferida sentença – Procedência da demanda - Perda do objeto – AGRAVO PREJUDICADO.